Tribunal: TJSP
Processo: 0018140-31.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Alegação dos autores de inscrição indevida dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: A ré não comprovou a origem do débito cobrado, deixando de apresentar qualquer documento que justificasse a negativação. Sequer foi comprovada a alegada relação comercial existente entre as partes ou o suposto acordo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Alegação dos autores de inscrição indevida dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: A ré não comprovou a origem do débito cobrado, deixando de apresentar qualquer documento que justificasse a negativação. Sequer foi comprovada a alegada relação comercial existente entre as partes ou o suposto acordo verbal. Dano moral configurado e que deve ser reparado de forma adequada. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000664528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018140-31.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FEDERAÇAO PAULISTA DE MMA, são apelados DE RAPHAEL ASSOCIADOS S
C LTDA (E OUTROS(AS)), JOSE ROBERTO DE RAPHAEL e TWICE 360°
PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido parcialmente o 2o Desembargador que
declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
27.609
A.C. No
0018140-31.2013.8.26.0001 SÃO PAULO
APTE:
FEDERAÇÃO PAULISTA DE MMA
APDO:
DE RAPHAEL & ASSOCIADOS S/C LTDA. E
OUTROS
AÇÃO DECLARATÓRIA. Alegação dos autores de inscrição
indevida dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito.
Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma.
DESCABIMENTO: A ré não comprovou a origem do débito
cobrado, deixando de apresentar qualquer documento que
justificasse a negativação. Sequer foi comprovada a alegada
relação comercial existente entre as partes ou o suposto acordo
verbal. Dano moral configurado e que deve ser reparado de
forma adequada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 138/140, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação declaratória ajuizada por De Raphael & Associados S/A Ltda., Twice
360o Propaganda e Publicidade Ltda. e José Roberto de Raphael contra
Federação Paulista de MMA para declarar a inexistência do débito no valor
de R$10.000,00 e para condenar a ré ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais no valor de R$5.000,00 para cada um dos autores, com
correção monetária desde a data da sentença e juros de mora da data da
negativação indevida. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
R$2.500,00.
A ré apela a fls. 145/155 sustentando que a empresa
requerente organizou um evento sem a sua autorização porque os
requisitos de segurança não foram atendidos ou não foram informados.
Afirma que propôs uma ação cautelar para paralisar o evento e que em
conversas posteriores com a autora ficou acertado que as despesas
processuais seriam de responsabilidade dela, haja vista que deu causa à
medida, porém não houve qualquer pagamento. Diz que após os acertos
verbais o evento transcorreu normalmente e que não há qualquer questão
entre as partes, que continuam com relações comerciais, razão pela qual
entende inexistir prejuízo algum. Alega que não restou configurado o
alegado dano moral, inexistindo qualquer prova neste sentido. Ressalta que
exerceu regularmente seu direito de fiscalizar os eventos de MMA e
efetuar cobrança de débitos existentes, que não foram regularmente pagos
na época. Argumenta que a indenização foi fixada em montante exagerado.
Pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 164/169.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada com a procedência da ação, a ré interpôs
apelação.
O recurso não merece provimento.
Os apelados ajuizaram ação sob o fundamento de que
foram surpreendidos com a notificação enviada pelo Serasa em 31/10/2012
com base em suposto inadimplemento de contrato firmado com a ré (fls.
16/18 e 41/48). Alegam que nenhuma relação contratual foi firmada com a
apelante, desconhecendo qualquer contrato ou título de crédito que embase
a anotação e que nunca se relacionaram comercialmente com a ré.
A apelante não comprovou a origem da dívida
cobrada, pois não apresentou documento algum para justificar a inscrição
dos nomes dos apelados nos órgãos de proteção ao crédito, limitando-se a
afirmar de forma genérica que as partes firmaram acordo verbal, o que foi
impugnado pelos apelados.
Pode-se observar que a apelante trouxe apenas um
formulário a fls. 125/126 com uma listagem de regras da CBMMA e
FPMMA que o organizador de um evento deveria seguir, porém não há
qualquer informação nele ou assinatura.
Pode-se observar que a apelante efetuou três inscrições
no Serasa, constando o valor de R$10.000,00, a data de 14/05/2012 e os
números de contratos 198019802012 (fl. 16), 19802012 (fl. 17) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
198019802012 (fl. 18), no entanto, não houve demonstração da
legitimidade de nenhuma das negativações.
A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção
ao crédito, por si só, causa danos morais uma vez que dá publicidade a um
fato que não tem qualquer justificativa.
Cumpre dizer que a pessoa jurídica é passível de sofrer
dano moral porque tem honra objetiva e diz respeito à imagem e ao
prestígio perante fornecedores e terceiros.
O Col. Superior Tribunal de Justiça já pacificou
entendimento pela Súmula 227 que dispõe: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral.”.
A inscrição do nome já é suficiente para a lesão à
honra objetiva da pessoa jurídica.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que
é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização
pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil a
fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do
constrangimento, da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os
aborrecimentos sofridos.
Desse modo, considerando-se as características acima
relatadas, pode-se concluir que o montante fixado em primeira instância
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo
descabida qualquer alteração.
Assim, a r. sentença impugnada não merece reparo
algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38712 – Divergente
Apelação Cível no 0018140-31.2013.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Federaçao Paulista de Mma
Apelados: de Raphael Associados S C Ltda, Jose Roberto de Raphael e
Twice 360° Propaganda e Publicidade Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir em parte do e. Relator, por
entender não caber a sanção moral reconhecida em desfavor da ré, uma vez que, se
tratando a autora de pessoa jurídica, necessária a prova de circunstância que atinja a
dignidade da pessoa jurídica, observada a limitação da extensão dos direitos da
personalidade como refere o artigo 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ, não
bastando o risco potencial a permitir referido reclamo, até por não se cuidar da hipótese
de dano 'in re ipsa'.
O fato assim é que, pela condição da autora e sendo
limitada a extensão dos direitos da personalidade à pessoa jurídica (artigo 52 do Código
Civil e Súmula 227 do STJ), se tem por descabida essa indenização, ausente prova da
culpa e responsabilidade pela situação da empresa, o que significa a prova do dano
efetivo, ou seja, a ofensa à honra objetiva, ou seja, imagem externa, conceito, reputação
da empresa a explicitar graves danos ao patrimônio da empresa, causados a partir dos
fatos da causa.
Observado o conceito jurídico de dano por violação de
direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), superada a
questão relativa a irregular apontamento, delimitada é a responsabilidade da ré, por se
vincular aos atos de prestação do serviço que presta, o que significa que eventual
descumprimento contratual, por si, não expressa a prática de ato violador de direito ou
ato ilícito ensejador de sanção moral, até porque, quanto ao dano moral, como se sabe,
“O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero
aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém
circunstância que atinja a dignidade da parte” (vide Enunciado n. 25 do Colégio
Recursal da Capital/SP).
Por isso, no caso, sendo a autora pessoa jurídica,
necessária a prova da consequência danosa sofrida pela empresa autora porque, “no
plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua
repercussão prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed
RT, 2a ed), e isso até porque é limitada a responsabilização das partes aos limites do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuste, inclusive quando às perdas e danos igual ao efetivo prejuízo (Código Civil artigo
402), de forma que, quanto à compensação moral, derivado esse reclamo da afirmada
ofensa a direito, a teor do disposto no artigo 186 do Código Civil, necessária a
demonstração do nexo causal relativo a dono de dano por ilícito extracontratual, não
reconhecida a natureza de 'damnum in re ipsa', até por não incidente as regras do CDC
ao negócio objeto da disputa.
Ou seja, sendo a autora pessoa jurídica, a necessária prova
do nexo causal, vale dizer, a culpa e responsabilidade da ré
para o fim de
compensação moral diz respeito à situação da empresa autora, por conta dos fatos da
causa, ou seja, prova do dano efetivo decorrente do protesto do título, pois mesmo que
possível a pessoa jurídica sofrer dano moral, necessário se faz que exista ofensa à sua
honra objetiva, ou seja, imagem externa, conceito, reputação e isso, repita-se, pela
limitação da extensão dos direitos da personalidade como explicita a regra do artigo 52
do Código Civil e Súmula 227 do STJ, pelo que, não comprovada a ocorrência desses
danos, ônus cabente à autora (CPC, artigo 373, I), injustificável a imposição da sanção
como se deu.
A indenização por dano moral da pessoa jurídica reclama
prova efetiva de haver suportado a empresa graves danos ao seu patrimônio, como já
referido, imagem externa, conceito e reputação, sem que seja possível a utilização de
presunções e regras de experiência para configuração do dano, o que significa dizer que
não basta a referência a cobrança abusiva ou indicação de apontamento em órgão de
crédito.
Nesse sentido o entendimento do STJ (REsp no
1637629/PE), veja-se:
“II Dos danos morais de pessoa jurídica. 1 Definição
dos danos morais. Ao tratar de danos em geral, a doutrina concebe a distinção de três
categorias distintas, a saber: a) são patrimoniais os prejuízos de ordem econômica
causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu acervo; b) pessoais, os
danos relativos ao próprio ente em si, ou sem suas manifestações sociais, como, por
exemplo, as lesões ao corpo, ou a parte do corpo (componentes físicos), ou ao
psiquismo (componentes intrínsecos da personalidade), como a liberdade, a imagem, a
intimidade; c) morais, o relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa como
ente sociais, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos que a
individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e as manifestações
do intelecto. (BITTAR, Op.cit., p. 35).
Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a
lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em
sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou,
em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade.
Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade
do dano moral. Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme previsto no art. 1o, III, da
Constituição. No plano infraconstitucional, tem-se que a edição do atual Código Civil
tratou adequadamente a questão, em verdadeiro avanço à codificação anterior. No
CC/02, o art. 186 exerce a função de cláusula geral de responsabilidade civil, com
previsão expressa do dano moral, afastando qualquer dúvida que poderia haver entre
nós.
Obviamente, para haver a reparação dos danos morais,
devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais
sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge
a obrigação de indenizar. Tal alerta é importante porque “nem todo atentado a direitos
da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral” (BITTAR, Op. cit., p.
60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma
determinada situação.
Na doutrina, a reparabilidade dos danos morais exsurge
no plano jurídico a partir da simples violação (ex facto), i.e., existente o evento danoso
surge a necessidade de reparação, observados os pressupostos da responsabilidade
civil em geral. Uma consequência do afirmado acima seria a prescindibilidade da
prova de dano em concreto à subjetividade do indivíduo que pleiteia a indenização. De
fato, em diversas circunstâncias, não é realizável a demonstração de prejuízo moral,
bastando a simples causação do ato violador e, nesse sentido, fala-se em damnun in re
ipsa.
2 Configuração de dano moral por pessoa jurídica.
Neste ponto, deve-se fazer referência ao julgamento do REsp 1.414.725/PR, pela
Terceira Turma, em que se analisou detidamente a possibilidade de pessoa jurídica
sofrer danos morais ou extrapatrimoniais, cuja ementa está abaixo: CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO
EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SUMULA 385/STJ. LIMITE
TEMPORAL. - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se
tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo,
possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. - Afigura-se
a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em
atraso. - Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de
dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. - Aplicação
da Súmula 385/STJ é limitada temporalmente, nos termos do § 1o do art. 43 do CDC. -
Recurso especial improvido. (REsp 1.414.725/PR, Terceira Turma, julgado em
08/11/2016, DJe 11/11/2016).
Naquela oportunidade, ficou assentado que, apesar das
discussões doutrinárias, a jurisprudência majoritária brasileira entende que a pessoa
jurídica é passível de sofrer danos morais, especialmente em relação a sua honra
objetiva, que compreende sua reputação, seu bom nome e sua fama perante a sociedade
e o meio profissional.
Nesse sentido, ressalte-se o teor da Súmula 227 desta
Corte, a qual afirma, expressamente, que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
3
Diferenças de configuração do dano moral. Há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo, diferenças significativas quando se trata de danos morais (ou
extrapatrimoniais) sofridos por pessoa jurídica. Nesse caso, não se está a tutelar um
direito da personalidade típico, considerando que as pessoas jurídicas não sofrem
questões existenciais.
Cuida-se, em realidade, de proteger a honra objetiva da
pessoa jurídica, sendo os danos causados em violação ao bom nome, à fama, à
reputação. Tais elementos integram o “patrimônio moral” da pessoa jurídica e,
diferentemente das pessoas naturais, têm uma repercussão no patrimônio propriamente
dito, embora de difícil avaliação na maioria das circunstâncias.
Por questão de isonomia, essas distinções reclamam um
tratamento jurídico diferente para cada situação, que conforme decidido no REsp
1.414.725/PR deve recair na questão da prova do dano moral, conforme afirmado
pela Terceira Turma: Discutiu-se acima que o dano moral se apresenta in re ipsa, isto
é, o dano é compreendido em sua própria causa. Por isso, normalmente se afirma que
não há prova em dano moral, pois sua reparabilidade decorre do simples violação, e
não da comprovação do dano em si mesmo.
Contudo, como defendem Luiz Rodrigues WAMBIER e
Teresa ARRUDA ALVIM WAMBIER, a possibilidade de considerar o dano moral como
in re ipsa decorre da existência de uma comunhão de valores éticos e sociais ou, ainda,
de uma “essência comum universal” dos seres humanos. Na palavra dos autores: A
concepção no sentido de que o dano terá ocorrido como consequência de certos
acontecimento (como por exemplo, a morte, a perda de um membro etc.) parte da
pressuposição de que há uma essência comum universal aos homens.
Não se pretende que alguém demonstre que sofreu em
virtude da perda de um ente querido e nem o quanto sofreu. Basta que se comprove o
ilícito que levou à morte de alguém e a autoria deste ilícito. O dano moral é in re ipsa.
(Dano moral de pessoa jurídica e sua prova. In: Anuário de Produção Intelectual.
Curitiba: Arruda Alvim Wambier, 2008, p. 151).
Não há como aceitar, assim, que o dano moral de pessoa
jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova. Em razão da
ausência dessa “essência comum”, é impossível ao julgador avaliar a existência e a
extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica, sem qualquer
tipo de comprovação.
Disso não decorre, contudo, a impossibilidade da
utilização de presunções ou regras de experiência no julgamento de pedidos de
indenização por danos morais sofridos por pessoa jurídica. Novamente, traz-se à lume
a lição de WAMBIER e ARRUDA ALVIM WAMBIER: Regras de experiência norteiam
o juiz a entender ter havido dano moral de pessoa jurídica, como por exemplo, no caso
de protesto de título já pago. (...) Sabe-se que a empresa que tem título protestado fica
impedida de participar de licitações, assiste à desconfiança de seus fornecedores, deixa
de ter crédito. Estas consequências não precisam ser diretamente provadas, porque se
sabe que elas ocorrem: são as regras comuns da experiências. Mas não se trata de
dano in re ipsa, pois se está, aqui, diante de situação que admite contra-prova. (...) o
dano moral de pessoa física é in re ipsa e, pois, não aproveita ao réu a alegação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação de que não houve abalo; o dano moral de pessoa jurídica pode, eventual
e circunstancialmente, dispensa prova direta e ser provada pela via das presunções.
Entretanto, prova de que o dano efetivamente não
ocorreu certamente aproveitará àquele que se apontou como causador da lesão. (op.
cit, p. 159-160). Em conclusão, não se deve admitir que o dano moral se pessoa
jurídica seja configura in re ipsa, sendo necessária a comprovação nos autos do
prejuízo sofrido.
De todo modo, é possível a utilização de presunções e
regras de experiência para a configuração do dano, mesmo sem prova expressa do
prejuízo, o que sempre comportará a possibilidade de contraprova pela parte ou de
reavaliação pelo julgador.
III Da hipótese dos autos.
No recurso em discussão,
ficou assentado da sentença e do acórdão recorrido que a alteração unilateral de
contrato verbal que cuidou somente de mudar a forma de pagamento pelas baterias
de automóveis fornecidas pela recorrente impôs dificuldades econômicas à recorrida,
que o que resultou nos danos emergentes sofridos por esta. Contudo, quanto aos danos
materiais, sua apreciação por esta Corte superior está obstada pelo conteúdo da
Súmula 7/STJ, considerando a necessidade de reexame de matéria fático-probatória.
Por outro lado, no que se refere aos danos morais, uma consideração importante deve
ser feita: diante da impossibilidade de sua configuração in re ipsa, percebe-se nos
autos a completa ausência de comprovação ou sequer de indicação de dano
extrapatrimonial à recorrida, conforme as diretrizes que foram apontadas acima.
Revolvendo os autos, não é possível verificar qualquer indicativo de que a recorrida
haveria sofrido outros tipos de danos além daqueles de natureza patrimonial. É
inegável que, ao exigir pagamento antecipado para a disponibilização de seus
produtos, a recorrente impôs pesado ônus comercial sobre a recorrida, mas isso
constitui um ato que para além da esfera patrimonial é incapaz de gerar dano
moral, isto é, de natureza exclusivamente extrapatrimonial. Forte nessas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DOU-LHE
PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, § 4o, I e III, do RISTJ, para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência dos
pressupostos para sua configuração”.
Assim, se entende dever ser afastada a sanção moral
imposta, prevalecente no mais o decidido pelo e. Relator sorteado, acolhido por
decorrência em parte o apelo da ré, com o também ajustamento da sucumbência.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
121BD54C
7
11
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
122FA207
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0018140-31.2013.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.